Tribunal: CARF
Processo: 10768.100354/2003-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA MARLENE DE SOUZA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-11-08

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.100354/2003-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.238 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2021
Recorrente
LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/09/2002 a 30/09/2002
PIS/PASEP. RETORNO DE DILIGÊNCIA. DIREITO CREDITÓRIO.
RECONHECIMENTO PARCIAL.
Tendo a unidade de origem procedido à análise dos créditos pleiteados no
processo e decidido pelo seu reconhecimento parcial, adota-se as conclusões
consignadas no relatório de diligência, cabendo à unidade de origem
homologar a compensação declarada nos limites do crédito reconhecido.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/09/2002 a 30/09/2002
COFINS. RETORNO DE DILIGÊNCIA. DIREITO CREDITÓRIO NÃO
RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO.
Tendo a unidade de origem procedido à análise dos créditos pleiteados no
processo e constatada a inexistência de saldo credor, adota-se as conclusões
consignadas no relatório de diligência e não contestado pela Contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para reverter a glosa sobre os créditos da Contribuição para o
PIS/PASEP, na forma apurada em Relatório de Diligência Fiscal, cabendo à Unidade de Origem
homologar a compensação declarada, nos limites do crédito reconhecido.
(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos – Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.100354/2003-96
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.238 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.100354/2003-96

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Jorge Luís Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz e Pedro
Sousa Bispo (Presidente).
Relatório
Versa o presente processo sobre Declaração de Compensação pela qual a
Contribuinte pleiteia o reconhecimento da existência de pagamento a maior ou indevido no valor
de R$ 477.955,86 (quatrocentos e setenta e sete mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e
oitenta e seis centavos), referente a valores que teriam sido recolhidos indevidamente a título de
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS e de Contribuição para o
Programa de Integração Social – PIS/PASEP, relativas ao período de apuração em setembro de
2002.
Através do Despacho Decisório no 043/2008, proferido pela Delegacia da Receita
Federal de Administração Tributária no Rio de Janeiro, o direito creditório não foi reconhecido e
compensação não foi homologada em razão dos seguintes fundamentos:
• Por haver elementos insuficientes que permitissem a análise do processo, a
interessada foi intimada a esclarecer a origem/motivo dos recolhimentos tidos como
indevidos (fl. 31), sendo que, das informações fornecidas nesta ocasião (fls. 32/102),
verificou-se que parte dos valores de PIS e de COFINS do mês de setembro de 2002
declarados em DCTF, foram suspensos pela Ação Judicial no 99.0005947-6/28, da 28a
Vara do Rio de Janeiro, por intermédio da qual a empresa pleiteia não se sujeitar às
alterações promovidas pela Lei no 9.718/98 em relação ao ordenamento anterior;
• Em sendo a compensação forma de extinção do crédito tributário prevista no
art. 156, inciso II, do CTN, o crédito que gera direito à compensação encontra-se
intrinsecamente ligado àquele que, simultaneamente, gera direito à restituição, sendo
que, manifestando-se sobre o assunto por intermédio do Parecer PGFN/CRJ n° 683
(DOU de 29/07/1993), a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional esclarece que o art.
170 do CTN exige, para que seja possível a compensação, que o crédito do sujeito
passivo seja líquido e certo;
• No caso em análise, todavia, não há certeza e liquidez do crédito do sujeito
passivo, tal como exigido pelo art. 170 do CTN, já que não conduz à conclusão de que
houve pagamento a maior o fato de os Darfs referentes aos pagamentos de PIS e de
COFINS efetuados para o período de apuração de setembro de 2002 (fls. 04/07)
somarem quantia maior que a declarada em DCTF (fls. 45 e 106);
• Isso porque o débito total declarado de PIS e de COFINS para o mês de
setembro de 2002 é de, respectivamente, R$ 10.002.233,09 e R$ 46.164.019,49, sendo
que, parte deste débito não foi quitada por ter tido a sua exigibilidade suspensa, não
havendo, portanto, a extinção do débito;
• Ademais, a partir da decisão de 2 a instância favorável à União (na ação
judicial n° 99.0005947-6/28aV.F./RJ), o tributo voltou a poder ser exigido, uma vez
que a fase atual de recurso especial e recurso extraordinário impetrados não tem mais
condão suspensivo, conforme disposto no artigo 497 do Código de Processo Civil
(CPC, Lei n° 5.869, de 11/01/1973);
Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.238 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.100354/2003-96

• Portanto, não há que se falar em pagamento a maior, se o contribuinte ainda
não quitou integralmente os débitos de PIS e de COFINS referentes ao período de
apuração de setembro de 2002, já que, na verdade, o que há é um valor de pagamento
em Darf, excedente ao declarado como tal, que será alocado para o pagamento da
parte do débito anteriormente suspensa;
• Em relação aos valores do PIS e da COFINS do PA setembro de 2002, cuja
exigibilidade não se encontra mais suspensa, deve-se proceder à sua cobrança, sendo
que: do débito da COFINS do PA 09/02, no valor de R$ 36.759.203,21, indicado
como suspenso na DCTF, deve ser excluído o valor de R$ 370.849,08 (fl. 188); do
débito de PIS do PA 09/02, no valor de R$ 7.796.971,12, indicado como suspenso na
DCTF, deve ser excluído o valor de R$ 80.350,64 (fl. 188).
Intimada do Despacho Decisório, a Contribuinte apresentou manifestação de
Inconformidade, a qual foi julgada improcedente através do Acórdão no 13-20.204, proferido
pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ
que, conforme Ementa abaixo:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/09/2002 a 30/09/2002
PIS/COFINS.
DÉBITOS
INFORMADOS
NA
DCTF
VINCULADOS
À
COMPENSAÇÃO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Quando comunicados pelo contribuinte na DCTF, consideram-se confessados os débitos
das contribuições vinculados à compensação, não havendo que se falar em decadência.
CRÉDITOS OPONÍVEIS À COMPENSAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO
APLICÁVEL OU DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO.
AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA.
Somente se consideram líquidos e certos para fins de compensação créditos do
contribuinte decorrentes de pagamento a maior ou indevido em face da legislação
tributária aplicável, ou, quando essa se encontre sendo questionada judicialmente, após
a decisão transitada em julgado favorável ao contribuinte.
Rest/Ress. Indeferido - Comp. não homologada
A Contribuinte foi intimada da decisão recorrida pela via postal em data de
06/08/2008 (aviso de recebimento de e-fls. 373), apresentando o Recurso Voluntário por meio de
protocolo físico em 04/09/2008, pelo qual pediu pela reforma do acórdão de primeira instância e
a homologação da declaração de compensação.
Através da Resolução 3401-00.041 (e-fls. 400-404), o julgamento do recurso
inicialmente foi convertido em diligência para as seguintes providências:
Em face do exposto, voto por converter o presente julgamento em diligência para que a
Unidade de origem, de posse da decisão judicial transitada em julgado, apure os valores
devidos a titulo de PIS/Pasep e Cofins do período de apuração de setembro de 2002,
confronte-os com os valores recolhidos em 15/10/2002, e apure se houve valor
recolhido a maior, e, em o havendo, utilize-o, até o seu limite, na compensação
declarada pela interessada em 14/02/2003 (débitos do PIS/Pasep e da Cofins do período
de apuração de janeiro de 2003), tudo mediante a elaboração de novo Despacho
Decisório que deverá seguir o rito previsto nos §§ 7o a 11, do artigo 74 da Lei n° 9.430,
de 27 de dezembro de 1996.
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.238 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.100354/2003-96

E sobre esse levantamento, chamo a atenção da Unidade de origem para a formação
daqueles R$ 36.759.203,21, que, de forma unilateral, a interessada informara como "sub
judice" em sua DCTF. E que, s.m.j., aquele montante foi formado com alguns valores
que nada tem a ver com a matéria objeto da discussão judicial e, que, portanto, não
poderia estar na condição de "suspenso". Reporto-me ao quadro elaborado pela própria
interessada e que se encontra à fl. 48, onde se verifica que foi considerada como sub
judice uma parcela da Cofins calculada sobre a rubrica "Despesas de ICMS" (!!!), além
de os cálculos terem levado em conta a aplicação da alíquota de 3%, quando o correto,
seria apenas de 1%, pois é isso que se questiona na referida ação judicial. Em outras
palavras, é provável que a interessada tenha excluído indevidamente tais rubricas e
valores na formação da base de cálculo da Cofins devida no mês de setembro de 2002, o
que, certamente, produzirá reflexos no valor eventualmente reconhecido como recolhido
a maior.
Relatório de Diligência Fiscal às fls. 416-418, concluindo que “assiste
parcialmente razão ao contribuinte, visto que restou configurado pagamento a maior de PIS no
valor de R$ 80.350,64, valor peticionado às fls 05 da Dcomp, mas não de Cofins, cujo
recolhimento sequer foi suficiente para quitar o débito do período.”
É o relatório.

Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Mérito
Conforme relatório, versa o presente litígio sobre PER/DCOMP’s que têm por
objetos créditos originados de pagamentos a maior das Contribuições para o PIS/PASEP e da
COFINS, referentes ao período de apuração de setembro de 2002, indicados para compensação
com débitos das mesmas contribuições, relativos ao período de março de 2003.
Informou a Recorrente que no período de setembro de 2002 foi declarada parte do
PIS e da Cofins como “suspensa” em sua DCTF, em virtude de discussão judicial objeto do
Mandado de Segurança no 99.005947-6 (2000.02.01.044793-0), impetrado para recolhimento das
referidas contribuições sem as alterações introduzidas pela Lei no 9.718/98, e cuja decisão
favorável transitou em julgado em 12/08/2008.
Diante da comprovação do trânsito em julgado da decisão judicial, inicialmente o
julgamento do recurso foi convertido em diligência através da Resolução no 3401-00.041, para
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.238 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.100354/2003-96

que a Unidade de Origem procedesse à apuração dos valores devidos a título de PIS/PASEP e
COFINS do período de apuração de setembro de 2002 e, confrontando com os valores recolhidos
em 15/10/2002, confirmasse se houve valor recolhido a maior, com apuração de sua utilização
até o seu limite na compensação declarada pela Recorrente em 14/02/2003 (débitos do PIS/Pasep
e da Cofins) do período de apuração de janeiro de 2003.
Em Relatório de Diligência Fiscal de fls. 416-418 constou a seguinte conclusão:
Do exame dos autos, verifica-se que a interessada foi intimada a apresentar os
documentos comprobatórios das bases de cálculo do PIS e da Cofins do período em
discussão, bem como planilhas discriminando tais bases e eventuais exclusões, através
da Intimação no 469/2003, fl. 42/43.
Em cumprimento, foram juntados os documentos de fls. 45/123, os quais servirão de
suporte para a análise do pleiteado direito creditório.
Verifica-se que, dentre os documentos apresentados, constam, às fls.68/69, planilhas
com a consolidação dos valores das receitas operacionais, das outras receitas e das
exclusões, sendo para o mês de setembro de 2002, figuram os valores de R$
349.420.704,59, R$ 4.297.324,31 e R$ 19.236.647/08, respectivamente.
De posse desses dados, e tendo em vista que a base de cálculo do PIS e da Cofins,
desconsiderando as alterações introduzidas pela Lei no 9.718/98 se restringe às
receitas operacionais e às outras receitas, excluídos os valores referentes às vendas
canceladas, os descontos incondicionais e o IPI, tem-se que:

Ressalta-se que estes mesmos valores já haviam sido informados pelo contribuinte
na planilha de fl. 71, só que lá constavam também as receitas financeiras e não
operacionais, que agora se exclui.
O pagamento de PIS, origem do pagamento a maior, mediante dois Darf, no valor total
de R$ 2.285.583,73, em 15/10/2002, foi confirmado no sistema Sief conforme extrato
fls. 39.
Assim sendo, conclui-se que assiste parcialmente razão ao contribuinte, visto que
restou configurado pagamento a maior de PIS no valor de R$ 80.350,64, valor
peticionado às fl.s 05 da Dcomp, mas não de Cofins, cujo recolhimento sequer foi
suficiente para quitar o débito do período.
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.238 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.100354/2003-96

Informa-se que foram efetuados os cálculos no sistema SAPO, extratos às fls.
410/412, tão somente para prévia visualização da compensação parcial dos débitos,
atualizada até o mês de outubro de 2012, já que o efetivo valor remanescente do
débito a pagar só poderá ser determinado quando da execução do Acórdão.
Em face do exposto, tendo sido cumprida a diligência solicitada, proponho o retorno dos
autos à 1a Turma da 4a Câmara do CARF, em consonância com o disposto no inciso II
do art. 25 do Decreto 70.235/72. (sem destaques no texto original)
Constata-se que a Autoridade Fiscal aplicou a decisão judicial transitada em
julgado, resultando no reconhecimento de créditos da Contribuição para o PIS, porém
constatando pela inexistência de crédito de COFINS.
Diante do resultado da diligência trazido aos autos, na forma acima reproduzida,
restaram confirmados em parte os argumentos de defesa, motivo pelo qual deve ser revertida a
glosa até o limite reconhecido.

3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao Recurso Voluntário, para
reverter a glosa sobre os créditos da Contribuição para o PIS/PASEP, na forma apurada em
Relatório de Diligência Fiscal, cabendo à Unidade de Origem homologar a compensação
declarada, nos limites do crédito reconhecido.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital